Tribunal: TJSP
Processo: 1108439-45.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – Autor que postula a resilição da compra e venda de um lote, bem como da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela financeira constante do compromisso formalizado com a loteadora ré – Sentença de parcial procedência, com a condenação das rés, solidariamente, à restituição de 75% das parcelas pagas – Recurso da loteadora

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – Autor que postula a resilição da compra e venda de um lote, bem como da Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela financeira constante do compromisso formalizado com a loteadora ré – Sentença de parcial procedência, com a condenação das rés, solidariamente, à restituição de 75% das parcelas pagas – Recurso da loteadora corré, arguindo preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, apenas a impossibilidade de resilição, considerando a quitação do contrato de compra e venda – Não acolhimento – Sentença que não padece de qualquer vício – Fundamentação que se ateve à questão controvertida, a respeito da possibilidade (ou não) de resilição contratual, não havendo que se falar em decisão surpresa – Mera discordância da parte com o desfecho dado – No mérito, restou evidenciada a coligação entre o contrato de compra e venda e a CCB, devido à celebração na mesma ocasião e à menção recíproca nos instrumentos contratuais – Resilição da compra e venda que também enseja a extinção do contrato coligado - Inteligência do art. 54-F, §1°, do CDC - Possibilidade de pedido de desistência pelo consumidor com inviabilidade econômica, que encontra amparo no microssistema de proteção ao consumidor - Precedentes deste TJSP em casos envolvendo as empresas litigantes – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.